Tribunal: TJES
Processo: 5005936-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005936-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO. TESE NÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que declarou a nulidade dos Autos de Infração nº 8002953/2019, 8002954/2019, 8002955/2019 e 8002956/2019, proferida nos autos de ação anulatória ajuizada por GS Construtora e Incorporadora Ltda. A decisão reconheceu a invalidade das notificações por violação ao contraditório e à ampla defesa, decorrente do envio para endereços incorretos e da utilização de edital de forma inadequada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A apelação apresenta duas questões centrais:
(i) Preliminar: se a alegação da ausência de atualização cadastral dos imóveis pelo contribuinte, baseada no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97, configura inovação recursal; e
(ii) Mérito: se a notificação dos autos de infração foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
PRELIMINAR:
3. A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de tese nova, não suscitada em momento processual oportuno. No caso, a matéria referente à atualização cadastral dos imóveis, com base no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97, não foi objeto de contestação nem discutida na fase de instrução, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC e pela jurisprudência consolidada. Preliminar acolhida, com o não conhecimento do recurso nesse ponto.

MÉRITO:
4. A validade das notificações por edital exige o esgotamento prévio de meios ordinários, como a intimação pessoal ou postal, conforme o art. 79 da Lei Municipal nº 3.375/97 e jurisprudência reiterada.
5. Nos autos, restou comprovado que o Município enviou notificações para endereços divergentes do domicílio fiscal da empresa, registrado na Receita Federal e nos cadastros municipais. A utilização do edital foi prematura, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).
6. A ausência de notificação regular invalida o procedimento administrativo e, consequentemente, os autos de infração e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) gerados, conforme entendimento pacífico do STJ e dos Tribunais de Justiça.
7. O ônus de comprovar a regularidade da notificação cabia ao Município (CPC, art. 373, II), o que não foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

A apresentação de matéria nova em apelação configura inovação recursal e não deve ser conhecida.

A utilização de notificação por edital em processo administrativo fiscal exige o esgotamento de todos os meios ordinários de intimação, sob pena de nulidade do procedimento e dos títulos dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, II, 1.014, 85, §11; CTN, art. 204; Lei Municipal nº 3.375/97, art. 79.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE-AgR nº 1.451.413/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24/06/2024; TJES, AC nº 5009810-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 26/07/2024; STJ, REsp nº 1.104.900/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Vila Velha
contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou procedente a ação anulatória movida por
GS Construtora e Incorporadora Ltda.
, declarando a nulidade dos Autos de Infração nº 8002953/2019, 8002954/2019, 8002955/2019 e 8002956/2019. A decisão fundamentou-se na ausência de notificação válida ao contribuinte, em violação ao contraditório e ampla defesa.

Em suas razões recursais, o Município alega que a nulidade da notificação não pode ser atribuída ao Fisco, já que a empresa não teria atualizado o cadastro imobiliário, como exige o art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97. Sustenta que a responsabilidade pela comunicação de mudanças de endereço ou titularidade é do contribuinte e requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de inovação recursal, argumentando que a tese da ausência de atualização cadastral não foi debatida em primeiro grau e que sua apreciação configuraria supressão de instância. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que a notificação foi enviada a endereços incorretos, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A recorrida alega que o apelante traz em apelação argumento novo, qual seja, a ausência de atualização cadastral dos imóveis, não ventilado em sede de contestação. Tal circunstância configuraria inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Analisando os autos, verifica-se que:

Na contestação, o Município argumentou genericamente sobre a regularidade das autuações, sem abordar diretamente o tema da atualização cadastral dos imóveis (ID 9294930).

A apelação, por outro lado, introduz expressamente o argumento de que o contribuinte não teria atualizado o cadastro, baseando-se no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97 (ID 9295155).

Assim, observa–se da contestação ID 9294930 que realmente a matéria referente a atualização cadastral dos imóveis, com base no art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97, não foi objeto de impugnação ao pleito da exordial, não tendo sido discutida na fase de instrução, razão pela qual implica efetivamente em inovação recursal, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 343/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II -
É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário. lV -
A discussão sobre a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno.
V - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. (
STF
; RE-AgR 1.451.413; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 24/06/2024; DJE
27/06/2024
) (destaquei)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal arguida para
NÃO CONHECER
do apelo no tocante ao dever de atualização cadastral dos imóveis de propriedade da apelada (art. 121 da Lei Municipal nº 3.375/97).

É como voto.

VOTO

Superada a questão preliminar, passo à analise do mérito.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Vila Velha
contra a sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou procedente a ação anulatória movida por
GS Construtora e Incorporadora Ltda.
, declarando a nulidade dos Autos de Infração nº 8002953/2019, 8002954/2019, 8002955/2019 e 8002956/2019. A decisão fundamentou-se na ausência de notificação válida ao contribuinte, em violação ao contraditório e ampla defesa.

O apelante sustenta que a notificação dos autos de infração foi realizada conforme a legislação municipal, sendo válida a utilização de edital após frustradas tentativas de intimação postal.

Entretanto, conforme destacado na sentença e corroborado pela prova documental, as notificações enviadas pelo Município foram direcionadas a endereços que não correspondiam ao domicílio fiscal da empresa contribuinte, registrado na Receita Federal e nos cadastros municipais.

A utilização de edital, por sua vez, é medida excepcional que exige o esgotamento das vias ordinárias de intimação pessoal ou postal, nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº 3.375/97. No caso, o erro no endereço inviabilizou a ciência regular pelo contribuinte, invalidando o procedimento. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL. RECLAMADO COM ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso em que se discute a validade da intimação editalícia de decisão proferida em processo administrativo que cominou sanção de multa pecuniária contra o apelado Banco Itaucard S/A. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a intimação editalícia feita em processo administrativo em que o endereço do reclamado é certo e conhecido, sem que antes se tenha comprovado que outros meios de intimação tenham restado infrutíferos. 3. No caso concreto, intimação editalícia enseja a nulidade do processo administrativo, por violar o devido processo legal e configurar cerceamento de defesa.
Embargos à execução julgados procedentes na origem. 4. Não há que se falar de adoção de fundamentação genérica pela sentença que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, pois, fulminado o processo administrativo que lhe deu origem, a insubsistência do título executivo dele resultante é uma decorrência lógica de vinculação obrigatória. 5. Recurso conhecido e não provido. (Data:
07/Feb/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -
Número: 0018731-86.2014.8.08.0347 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Dívida Ativa) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE EMBARGOS E MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra que acolheu os embargos de declaração do Estado da Paraíba para reconhecer litispendência entre os embargos à execução fiscal e o mandado de segurança nº 0833403-95.2021.8.15.0001, extinguindo o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O embargante, no apelo, sustentou inexistência de litispendência e cerceamento de defesa, requerendo o provimento do recurso para afastar a litispendência e, no mérito, a nulidade do crédito tributário e a extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se há litispendência entre os presentes embargos à execução e o mandado de segurança nº 0833403-95.2021.8.15.0001; e (II) definir se a ausência de regular notificação do contribuinte para apresentação de defesa administrativa antes da constituição do crédito tributário caracteriza nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) III. Razões de decidir 3. O reconhecimento de litispendência pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337, §§1º a 3º, do CPC. No caso, restou demonstrado que os autos do mandado de segurança e dos embargos à execução possuem causas de pedir distintas: O mandado de segurança versa sobre omissão administrativa na resposta a requerimento do contribuinte, enquanto os embargos à execução discutem a ausência de notificação administrativa, acarretando nulidade do título executivo. Assim, não há identidade de causas de pedir, conforme art. 301, V, §§ 1º e 2º, do CPC. 4. A ausência de notificação do contribuinte no processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e implica a nulidade da CDA, porquanto o crédito tributário não foi regularmente constituído. Tal vício afasta a presunção de certeza e liquidez do título executivo, conforme arts. 202, 203 e 204 do CTN e jurisprudência consolidada. 5. A constituição válida do crédito tributário depende da notificação regular do contribuinte para impugnação, nos termos do art. 11, II, do Dec. 70.235/72. A falha no sistema dt-e, gerido pela secretaria da receita, inviabilizou o acesso da empresa às notificações, configurando cerceamento de defesa, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 6. A aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC) autoriza o julgamento direto da matéria nesta sede recursal, uma vez que toda a controvérsia foi objeto de contraditório e não há necessidade de novas provas. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Não há litispendência entre mandado de segurança e embargos à execução fiscal quando não houver identidade de causa de pedir entre as ações. 2.
A ausência de regular notificação do contribuinte para apresentação de defesa administrativa no processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade da certidão de dívida ativa e da execução fiscal correspondente
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 337, §§1º a 3º, 485, VI, e 1.013, §3º, I; CTN, art. 204; Lei Estadual nº 10.094/2013, arts. 44 e 48, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10166140009092002, Rel. Des. Maurílio gabriel, j. 06/10/2016; TJMG, apelação cível nº 10000204642318001, Rel. Des. Carlos Henrique perpétuo Braga, j. 26/08/2020; TJSC, apelação cível nº 09003312020158240023, Rel. Des. Júlio César knoll, j. 09/06/2020. (TJPB; AC 0814217-52.2022.8.15.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Miguel de Britto Lyra Filho; DJPB 18/12/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo estado de mato grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade de notificação por edital em procedimento administrativo e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (I) a adequação da exceção de pré-executividade para impugnar a validade da notificação administrativa e (II) a configuração de cerceamento de defesa na notificação por edital, após tentativa infrutífera de aviso de recebimento. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, que não exijam dilação probatória, como vícios na constituição do título executivo. 4.
A notificação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação por meios idôneos, conforme previsto na legislação aplicável
. 5. No caso concreto, não se comprovou o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que caracteriza cerceamento de defesa e invalida o processo administrativo, comprometendo a regularidade da execução fiscal. 6. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução foi mantida pelos próprios fundamentos. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC. Tese de julgamento: "é cabível a exceção de pré-executividade para alegar a nulidade de notificação administrativa por edital, quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa. " dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.104.900/ES; TJ-MT, AC nº 00008673120188110082. (TJMT; AC 0002743-53.2017.8.11.0018; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 12/11/2024; DJMT 22/11/2024) (destaquei)

Por analogia cabe trazer também precedente desta Câmara que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de reputar a “necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital” (STJ; AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). II. Na hipótese, a despeito do Recorrente sustentar que todas as diligências cabíveis foram realizadas, bem como ser de responsabilidade do contribuinte fornecer corretamente o seu endereço e manter os seus cadastros atualizados, certo é que a Municipalidade não demonstrou nos autos que esgotou todos os meios disponíveis para localizar a Devedora para que seja realizada a citação editalícia, consoante entendimento firmado pela Corte de Superposição acerca do tema em comento. III. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5009810-46.2022.8.08.0000 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Ademais, o ônus de comprovar a regularidade da notificação era do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido. A nulidade da notificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal e, portanto, a sentença não merece reforma.

Feitas tais considerações, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo intacta a sentença recorrida e, por esta razão,
MAJORO
os honorários advocatícios, arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da causa, para 12% (doze por cento), conforme está previsto no artigo 85, §11, do vigente Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar